Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.433/2024. CÓDIGO INFORMATIZADO EM PLACAS DE OBRAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO DE INICIATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação direta proposta pelo Governador do Distrito Federal com a pretensão declaratória de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.433/2024, que dispõe sobre a disponibilização de código informatizado em placas de obras públicas no Distrito Federal.
2. Decisão anterior – Medida cautelar indeferida por decisão do Conselho Especial, Acórdão no 1932437.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)constitucionalidade formal: (i-a) competência do DF para dispor sobre a matéria; (i-b) legitimidade de iniciativa da Câmara Legislativa do DF; (i-c) processo legislativo válido; (i-d) violação aos arts. 17, inc. II, e 71, § 2o, da LODF - ausência de estimativa de impacto orçamentário e de indicação de fonte de custeio; (ii) a (in)constitucionalidade material: violação aos arts. 53 e 100, incs. IV, VI, X e XXVI, da LODF - ofensa à separação dos Poderes e à reserva da administração.
III – Razões de decidir
4. A Lei Distrital no 7.433/2024, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a inserção de código informatizado em placas de obras públicas no Distrito Federal, versa sobre matéria da competência legislativa do Distrito Federal, cujo processo legislativo foi regularmente observado, não invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo distrital quanto à organização e o funcionamento da Administração Pública nem gera impacto orçamentário-financeiro relevante, por isso não configurados os vícios de inconstitucionalidade formal.
5. A ausência de invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo distrital, visto que a lei impugnada apenas amplia os procedimentos já existentes relativos à publicidade e à transparência dos atos administrativos e facilita o acesso às informações sobre obras públicas pela sociedade local, exclui a violação aos princípios da separação dos Poderes e da reserva da Administração, portanto a alegação de inconstitucionalidade material improcede.
IV – Dispositivo
6. Ação direta de inconstitucionalidade admitida. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: LODF, arts. 17, inc. II, 19, caput, 53, caput, 71, § 1o, inc. IV, e 100, incs. IV, VI, X e XXVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 917 e ADI 2444, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2014; TJDFT, Acórdão 1899038, 07120458620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 30/7/2024.